Tribunal: TJPA
Processo: 0130638-08.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130638-08.2015.8.14.0010

APELANTE: KAROLINE NASCIMENTO LEAO, IZABELINE NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBSON LEAO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0130638-08.2015.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: CURIONOPOLIS

APELANTE: KAROLINE NASCIMENTO LEAO

APELANTE: IZABELINE NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: ROBSON LEAO SANTIAGO

ADVOGADO: NÃ CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública que assiste a autora, para que se manifestasse quanto à hipótese de abandono.

2 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, sobressai a prerrogativa da Defensoria Pública, prevista no § 5º do artigo 5º da Lei 1.060/50 e art. 128, I da LC nº 80/94, de ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo e em qualquer grau de jurisdição, a fim de se resguardar os direitos das pessoas tidas por juridicamente necessitadas.

3 - Sentença de extinção que se anula para que seja dado o devido andamento ao processo.

4 - Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por K.N.L. representado por sua genitora IZABELINE NASCIMENTO DA SILVA, manifestando seu inconformismo contra a sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breves, nos autos da Ação de Execução de Alimentos movida em face de

ROBSON LEÃO SANTIAGO.

A sentença objurgada (id. 7171721 - Pág. 9-10) extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e IV do CPC.

Em suas razões recursais (id. 7171721 - Pág. 12), a parte apelante aduz em apertada síntese, que A defensoria Pública deveria ter sido intimada pessoalmente a fim de indicar o endereço atual da parte autora. Ao final requer seja anulada a sentença objurgada.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

I
nfere-se dos autos que a ora recorrente ajuizou ação de alimentos. No decorrer da instrução processual fora determinado a intimação da parte autora para informar o seu interesse no prosseguimento do feito, sendo certificado não ter sido possível a intimação da mesma por ser desconhecida no endereço declinado na inicial.

Inconformado, apela a autora, sustentando, em síntese, que se mostra equivocada a extinção do processo tendo em vista que não houve a intimação pessoal da defensoria.

Adianto Assistir razão a recorrente.

De acordo com a previsão legal contida no art. 485, inc. III, §§ 1º e 6º do CPC, para que seja possível a extinção por abandono da causa pelo autor é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a inércia do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias (art. 485, inc. III); dupla intimação, quais sejam, primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, a intimação pessoal do autor para manifestar-se nos autos, nos termos do art. 485, §1º; e, se oferecida contestação, o requerimento do Réu.

No caso sob exame, é possível verificar que os autos não foram encaminhados à Defensoria Pública que assiste a autora, para que se manifestasse quanto à hipótese de abandono.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. PRERROGATIVA LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Ação de reintegração de posse ajuizada em 07.01.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. 2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial para a contagem do prazo recursal para parte representada pela Defensoria Pública do Estado. 3. Ausente o vício do art. 535, II do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A Defensoria Pública possui a prerrogativa legal de intimação pessoal das decisões em qualquer processo ou grau de jurisdição, sendo que seus prazos iniciam-se a partir do dia útil seguinte à data da entrada dos autos com vista no referido órgão. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (REsp nº 1.636.929/MT, TERCEIRA TURMA, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento: 17/11/2016, DJe: 21/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, ANULANDO OS ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA REGULARIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. Intimação pessoal do defensor público. Nos termos da jurisprudência desta Corte, sobressai a prerrogativa da Defensoria Pública, prevista no § 5º do artigo 5º da Lei 1.060/50, de ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo e em qualquer grau de jurisdição, a fim de se resguardar os direitos das pessoas tidas por juridicamente necessitadas. Precedentes. No caso dos autos, foi reconhecida, pelo

acórdão estadual, a ausência de intimação pessoal do respectivo membro da Defensoria Pública acerca da sentença de parcial procedência da pretensão deduzida na inicial. Desse modo, resta configurada hipótese de nulidade prevista no artigo 247 do CPC, uma vez manifesto o prejuízo sofrido pela parte autora. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp nº 1.395.638/RJ,QUARTA TURMA, RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI, Data do Julgamento: 19/11/2013, DJe: 04/12/2013).

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, I c/c ART. 616 AMBOS DO CPC/73. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO PARA CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. A recorrente é assistida pela Defensoria Pública do Estado; 2. A LC 80/94 que Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios prevê a intimação pessoal de seus membros; 3. Não houve intimação pessoal do Defensor Público que assiste o apelante sobre a decisão de fl. 137 que determinou o cumprimento de decisão judicial de fl.112, o que se fazia indispensável, antes da prolação da r. sentença apelada, a teor do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50 e art. 128, I da LC nº 80/94; 4. Recurso conhecido e provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, dando seguimento regular ao processo (TJ-PA - AC: 00445725620088140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/09/2018).

Cabe ressaltar que o art.89, inciso I da LC 80/94 que Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que: constitui prerrogativa institucional da Defensoria Pública receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

Dispõe ainda o art.128, I, da referida Lei Complementar, que os membros da Defensoria Pública do Estado possuem prerrogativa de receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa.

De igual modo, a falta de intimação do membro da Defensoria Pública Estadual também viola os princípios e às regras constitucionais inerentes ao acesso à justiça, devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CRFB), e, simultaneamente, as normas fundamentai do processo civil.

Assim, verificando-se no substrato probatório, que tal intimação não ocorreu, há flagrante afronta ao princípio do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, da Constituição da República e, tem-se que a inobservância do procedimento determinado pela lei adjetiva civil caracteriza error in procedendo, e impõe-se a anulação do julgado.

Diante disso, impõe-se a cassação da sentença monocrática para que o processo prossiga em seus ulteriores termos junto ao juízo da Comarca de Origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da ação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/07/2023